Tribunal: STF
Processo: RE 74469
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
SEQUESTRO. CONCESSÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA. APREENSAO DE VEICULOS
EM PODER DE TERCEIRO DE BOA-FÉ, NÃO INTEGRANDO A LIDE
ORIGINARIAMENTE. II. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSAO SEM OFENSA AO
ART. 5, II, DA LEI N. 1533/51 OU DISSIDIO COM A SÚMULA N. 267. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE PRESSUPOSTOS.